Tribunal: STF
Processo: ADI 3925
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro CONSIF, contra a Lei 12.991/2006 do Estado de Pernambuco, que obriga as operadoras de plano de assistência à saúde a fornecerem ao consumidor os documentos e informações que menciona, na hipótese de negativa de cobertura. 
    Após a regular instrução, foram solicitadas informações, a fim de certificar a vigência e o teor da norma impugnada (eDOC 38). 
    A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco informou que a norma impugnada foi expressamente revogada pelo art. 204, inc XXIV, da Lei n.º 16.559/2019, requerendo a extinção do feito pela perda do objeto (eDOC 43).
    Intimada, a requerente não se manifestou (eDOC 46)
    É, em síntese, o relatório. 
    Decido.
    A presente ação direta perdeu o objeto.
    Com efeito, verifica-se que a Lei n.º 16.559/2019, do Estado de Pernambuco, denominada Código Estadual de Defesa do Consumidor, revogou expressamente a Lei n.º 12.991/2006 em seu art. 204, inciso XXIV. 
    Não houve aditamento. E, a propósito, a nova lei é objeto de impugnação na ADI n.º 6.086, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.
    Havendo revogação da norma impugnada na ação direta de inconstitucionalidade impõe-se, na linha de precedentes desta Corte, o reconhecimento da perda de objeto da ação do controle concentrado. Confira-se:
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental não provido.
    (ADI 4389 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018, grifei)
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGOANA N. 6.121/1999. INSTITUI FAIXAS VENCIMENTAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ALAGOANO, CONCEDE ABONO E REAJUSTA VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. 1. A Lei alagoana n. 6.121/1999 foi revogada tacitamente pelas Leis n. 6.252/2001, 6.253/2001, 6.276/2001, 6.592/2005 e 6.788/2006, que versaram sobre matéria objeto da lei impugnada. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.
    (ADI 2118, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 18.06.2010) 
    No mesmo sentido: ADI nº 2.006/DF, Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 10/10/08; ADI nº 3.831/DF, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24/8/07; ADI nº 1.920/BA, Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 2/2/07; ADI nº 1.952/DF-QO, Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 9/8/02; ADI nº 520/MT, Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 6/6/97; ADI nº 3.057/RN, decisão monocrática, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 11/12/09; ADI nº 2.992/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17/12/04. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada esta ação, por perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente